Tribunal: TJSP
Processo: 2086179-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Honorários periciais PROVISÓRIOS. Insurgência contra O montante arbitrado EM 1o GRAU. Decisão MANTIDA. Verba honorária fixada em patamar RAZOÁVEL e que NÃO comporta redução. Recurso DESprovido.